Tribunal: TJDFT
Processo: 0744308-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. POSTALIS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. MP 2.170-36/01. POSSIBILIDADE. TEMAS 246 E 247 DO STJ. SÚMULA 539 DO STJ. RECURSO REPETITIVO No 973.827/RS. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LIMITATIVA DOS JUROS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida na ação monitória, que julgou procedente a pretensão autoral constituindo o contrato de pleno direito, em título executivo judicial na quantia de R$ 23.999,53, sujeitando-o ao procedimento de cumprimento de sentença, oportunidade em que os valores devidos seriam acrescidos dos encargos moratórios previstos contratualmente, desde a data do vencimento das parcelas até a data da citação, devendo após, incidir correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês. 1.1. Recurso aviado pelo réu na busca pela reforma da sentença a fim de que a demanda seja julgada improcedente e, alternativamente, que os juros e a correção monetária sejam fixados no mínimo possível.
2. No caso, o contrato foi firmado em 2008 e, por isso, a demanda deve ser apreciada à luz da Medida Provisória no 2.170-36/01, que, em seu art. 5o, autoriza, nas operações realizadas pelas instituições integrantes do sistema financeiro nacional, a capitalização de juros em período inferior a um ano. Ou seja, desde 31 de março de 2000, data da promulgação da Medida Provisória 1.963/00, primeira edição da Medida Provisória 2.170-36/01, é lícita a cobrança de juros capitalizados em periodicidade inferior a um ano. 2.1. Nesse mesmo sentido, o STJ, em sede de recurso repetitivo, alcançou a tese de que “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (Tema 246 – Resp 973.827/RS, 1.046.768/RS e 1.003.530/RS). 2.2. Referido entendimento foi objeto da recente Súmula 539, do STJ, segundo a qual “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP no 1.963-17/2000, reeditada como MP no 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”. 2.3. Registre-se que tais entendimentos não estão superados por força do julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.388.972, tampouco merece guarida a tese relativa à inconstitucionalidade da Medida Provisória no 2170-36/01. 2.4. Deve-se destacar também que, em recurso repetitivo, o STJ firmou a tese de que “A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (Tema 247 – Resp 973.827/RS e 1.046.768/RS). 2.5. Assim, verifica-se que agiu com acerto o juízo a quo ao constatar que não há qualquer abusividade a ser declarada, uma vez que a legislação pertinente à espécie não veda a sua aplicação, e, logo, não há qualquer ilegalidade em se capitalizar juros, pois as prestações são previamente contratadas em valores fixos e o contratante tem pleno conhecimento do valor da obrigação. 2.6. Nesse sentido, corrobora-se o entendimento do magistrado, na medida em que o apelante não demonstrou que as peculiaridades do contrato não justificavam a taxa de juros avençada, em especial porque se limita na alegação do direito pelo simples excesso da taxa média de mercado, o que não basta para a revisão. 2.7. O STJ tem julgado no seguinte sentido: “(...) 2. A verificação de abusividade do percentual dos juros remuneratórios contratados não se baseia no simples fato de ultrapassar a taxa média de mercado, devendo-se observar a razoabilidade a partir desse patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada situação. Reconhecida pelo Tribunal de origem a abusividade da taxa de juros contratada, considerando as peculiaridades do caso, impossível a modificação desse entendimento tendo em vista os óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. (...) 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1.118.462/RS, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 01/03/2018). 2.8. Deste modo, não há como se admitir a presença de qualquer vício na cláusula contratual que prevê a capitalização de juros, em virtude de expressa autorização legal.
3. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal firmaram entendimento sumulado de que o simples fato de os juros remuneratórios serem estipulados em taxa superior a 12% ao ano não caracteriza abusividade (Súmula 382 do STJ), não se aplicando a limitação de juros assinalada no Decreto no 22.626/33 – Lei de Usura (súmula 596 do STF). 3.1. Assim, as instituições financeiras não se submetem à Lei de Usura e, por isso, podem aplicar juros remuneratórios acima do patamar de 12% ao ano. 3.2. No mesmo sentido, é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: “(...) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/1933), razão pela qual a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, devendo ser realizada uma aferição do desvio em relação à taxa média praticada no mercado. (...).” (AgInt no AgInt no AREsp 929.720/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 01/03/2017). 3.3. Dessa forma, diante da ausência de previsão legal limitativa dos juros, a taxa avençada deve ser observada. 3.4. Portanto, a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.
4. Apelação desprovida.